Tribunal: TJSP
Processo: 2280618-50.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nulidade e Anulação de Testamento
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição e omissão – Prequestionamento – Omissão e contradição não configuradas – Desnecessidade do presente recurso para fins de prequestionamento – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000442908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2280618-50.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIANO SEGURA, são embargados MAURO MALOPER DA SILVA e EVA
EDMOND TEBCHERANI MALOPER DA SILVA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 17 de junho de 2020
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2280618-50.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 6419 2/5
Embargos de Declaração n. 2280618-50.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Mariano Segura
Embargados: Mauro Maloper da Silva e Eva Edmond Tebcherani Maloper da
Silva
VOTO 6419
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de contradição e
omissão
Prequestionamento
Omissão e contradição não
configuradas Desnecessidade do presente recurso para fins de
prequestionamento Embargos rejeitados
Trata-se de embargos de declaração opostos por Mariano
Segura em face do v. acórdão de fls. 397/403, que deu provimento ao Agravo
de Instrumento interposto por Mauro Maloper da Silva e Eva Edmond
Tebcherani Maloper da Silva para o fim de determinar a realização de nova
perícia grafotécnica.
Sustenta o embargante, em apertada síntese, que o aresto
está eivado de omissão, eis que, tratando-se de nulidade relativa, “a
invalidação do ato fica condicionada à demonstração do efetivo prejuízo
sofrido pela parte”. Sustenta que os ora embargados “foram devidamente
cientificados acerca do despacho que determinou o início dos trabalhos”, bem
como que, em tendo sido intimados para manifestação acerca do laudo
pericial, restaram preservados os princípios da ampla defesa e contraditório,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2280618-50.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 6419 3/5
tendo a Perita, inclusive, refutado os questionamentos apresentados pelo
assistente técnico nomeado por aqueles. Conclui, assim, que, em não tendo
sido comprovado qualquer prejuízo, não há como se reconhecer nulidade.
Colaciona julgados. Alega, ainda a título de omissão, que a decisão discutida
(indeferimento de substituição de perito) não pode ser objeto de Agravo de
Instrumento, dado o reconhecimento pelo C. Superior Tribunal de Justiça da
“taxatividade mitigada” do rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil.
Afirma a ocorrência de contradição, alegando que, apesar do aresto ter
concluído pela preclusão do pedido de substituição da perita, determinou, ao
final, a nomeação de novo profissional, embora não tenha a expert incorrido
em qualquer das hipóteses previstas no artigo 468 do Código de Processo
Civil. Pugna, ao final, sejam julgados procedentes os presentes embargos
“com efeitos modificativos” para o fim de não conhecer do Agravo de
Instrumento interposto pelos ora embargados ou, ao menos, para nega-lhe
provimento. Prequestiona os seguintes dispositivos legais: artigos 283; 468,
incisos I e II; 927, inciso III; 1.015 e seus incisos, todos do Código de
Processo Civil. O embargante manifestou-se contrariamente ao julgamento
virtual.
Os embargados manifestaram-se às fls. 22/26.
É o breve relatório.
Recebo os embargos, posto que tempestivos, mas os
desacolho, eis que ausentes qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
Não se verifica quaisquer das omissões apontadas, posto
que restou devidamente consignado no aresto embargado que “...tendo em
vista que a principal prova a ser considerada pelo magistrado 'a quo'

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2280618-50.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 6419 4/5
quando do julgamento do feito concluiu pela falsidade da assinatura aposta
em testamento que havia beneficiado os ora agravantes...”. Ora, mais não era
mesmo necessário dizer para demonstrar que a inobservância pela expert das
determinações previstas em lei representou prejuízo aos ora embargados.
Já a alegação de que a taxatividade mitigada sustentada pelo
C. STJ impede o conhecimento do agravo em questão não configura qualquer
omissão, mas mero inconformismo do embargante com o provimento daquele
recurso, ressaltando-se que tal alegação não foi apresentada no momento
oportuno, isto é, em sede de contraminuta.
Também não se verifica qualquer contradição no aresto,
que, embora tenha afastado a alegação de inobservância do disposto no
artigos 465, § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil e da questão
referente ao cadastramento da profissional perante o E. TJSP, entendeu por
bem afastar a expert por não ter esta observado o disposto nos artigos 466, §
2o e 474, ambos do Código de Processo Civil. Este sim foi o fundamento.
Conclui-se, assim, que o objetivo do embargante, na
realidade, é a alteração do julgado, o que não se pode admitir por meio de
embargos de declaração, posto que não possuem tal finalidade.
Por fim, no que se refere ao prequestionamento, reproduz-
se o seguinte trecho exarado em acórdão proferido por esta C. 8a Câmara de
Direito Privado:
“Alinhe-se, ademais, que, nos termos da lei processual e de
iterativa orientação pretoriana, descabe o meio de impugnação escolhido
para o propósito de rediscutir a causa e infringir o v. acórdão, nem mesmo
para se exigir do órgão julgador expressa manifestação sobre os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2280618-50.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 6419 5/5
dispositivos legais invocados pelas partes, nem para fins de prequestionamento” grifo nosso (Embargos de Declaração n.
2160600-34.2018.8.26.0000/50001
Desembargador Relator Alexandre
Coelho julgado em 16 de outubro de 2018)
Também o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou
acerca do tema:
“[...]
4. É desnecessário que o julgado se refira pontualmente a
todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, sendo suficiente que
promova adequada solução à controvérsia” (ACO 541 ED/ DF, Tribunal
Pleno do Supremo Tribunal Federal, Ministra Relatora Rosa Weber, julgado
em 16/12/16 grifo nosso).
Ademais, há que se ter em mente a disposição contida no
artigo 1.025 do Código de Processo Civil:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, ficam rejeitados os presentes embargos.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora